Tribunal: TJDFT
Processo: 0738489-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738489-64.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALCIDES CASSIANO DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: DILIANE DINIZ DE FREITAS ALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ESPÓLIO DE ALCIDES CASSIANO DINIZ contra a decisão do Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que reconheceu a sua incompetência para processar e julgar o cumprimento individual da sentença coletiva movido em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinando a emenda a inicial, a fim de retificar o direcionamento da pretensão para a 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal ou para uma das Varas Cíveis da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO, onde domiciliado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a execução foi proposta tão somente contra o Banco do Brasil, que, por ser sociedade de economia mista, deve ser processada e julgada perante a Justiça Distrital ou Estadual. Acrescenta que elegeu o foro de Brasília por ser a cidade sede da instituição financeira, ressaltando que a escolha facilita o exercício do direito de defesa, atendendo, assim, aos princípios da economia e da celeridade processuais. Requer, então, a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Analisando os autos, vislumbro o preenchimento de tais requisitos. No caso, o agravante promove o cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que reconheceu a irregularidade da correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas com o Banco do Brasil à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, condenando a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil a pagar, solidariamente, as diferenças resultantes da aplicação do IPC de março de 1990 (84,32%) ao invés do BTN efetivamente devido (41,28%). A demanda foi proposta apenas contra o Banco do Brasil, conforme prerrogativa constante do art. 275 do Código Civil. Com efeito, a norma mencionada estabelece que o “credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (...)”. Além disso, o art. 779, I, do CPC preconiza que a execução pode ser promovida contra o devedor reconhecido como tal no título. Logo, havendo o título executivo judicial condenado a União Federal, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, solidariamente, poderá o credor requerer a liquidação e a execução contra qualquer deles, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário ou de necessidade de declínio de competência para a Justiça Federal. Afinal, compete à Justiça Comum Estadual (ou Distrital) processar e julgar as causas em que o Banco do Brasil S/A é parte, conforme enunciados de súmulas no 508 e 556 do STF e no 42 do STJ. Nesse sentido, firme a jurisprudência desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL S/A. ENTENDIMENTO EM RECURSO REPETITIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE MANEJAR CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA, REMETENDO PARA LIQUIDAÇÃO, SEM DEFINIR A MODALIDADE. RESP 1.247.150/PR. OFENSA AO CONTRADITÓRIO NÃO VERIFICADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO UNIÃO E BANCO CENTRAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TESE NÃO ACOLHIDA. POSSIBILIDADE DE DEMANDAR SOMENTE CONTRA O BANCO DO BRASIL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA FIEL AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. A tese fixada pelo STJ, ao julgar o RESP 1.247.150/PR pela sistemática dos recursos repetitivos, não tem o alcance almejado pelo agravante, haja vista que apenas afastou a possibilidade de se manejar cumprimento individual de sentença coletiva, por se tratar de condenação genérica. A liquidação por arbitramento não impede a juntada de novos documentos pelas partes, o que repele a tese de ofensa ao devido contraditório e ampla defesa, tratando-se de rito que prevê, diferentemente da liquidação comum, da realização de perícia, caso o juiz não possa decidir de plano (art. 510, CPC). 2. A tese de litisconsórcio passivo necessário da União e do Banco Central, não resiste a uma simples leitura do acórdão proferido pelo STJ no REsp 1.319.232/DF, em que se consignou, nos termos da jurisprudência já consolidada daquela corte, que a responsabilidade é das instituições financeiras depositárias das aplicações, no caso, o Banco do Brasil. Frise-se que referido recurso tem por objeto a sentença proferida na ação civil pública de onde extraído o título que embasa o pedido de liquidação formulado pelo agravado. 3. Desse modo, o credor pode demandar apenas contra o Banco do Brasil S/A, não havendo necessidade de ingresso da União nem do Banco Central na lide, a atrair a competência da Justiça Federal, afastando, assim, a aplicação do art. 109 da Constituição Federal e a tese do litisconsórcio passivo necessário. 4. A discussão relativa ao termo inicial de incidência dos juros de mora, não socorre o agravante, pois, cumprido fielmente a parte dispositiva do título judicial liquidando. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1386680, 07259410720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA. EXPURGOS. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LEGITIMIDADE. LITISCONSÓRCIO. COMPETÊNCIA. DEVER DE GUARDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Diante da condenação solidária dos réus na ação civil pública (Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil), mostra-se desnecessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, tendo o autor a prerrogativa de ajuizar o cumprimento individual da sentença contra qualquer um dos devedores solidários, pois o que é facultativo não é necessário. O chamamento ao processo tem aplicação restrita à fase de conhecimento, sendo descabida a sua invocação quando já inaugurada a liquidação de sentença pelo credor. O dever legal de guarda dos documentos comuns às partes litigantes mantém-se pelo prazo prescricional para o ajuizamento das ações que deles dependam. (Acórdão 1372826, 07233073820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha, já decidiu o egrégio STJ em ação executiva semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte. 2. Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) No que se refere à competência territorial, observa-se que o agravante optou pelo domicílio da sede da pessoa jurídica-ré, nos termos dos artigos 45 e 53, III, da “a”, do CPC. Logo, não se tratou de uma escolha aleatória. Depois, não há qualquer indício de que o processamento da causa nesta Capital trará prejuízo à defesa do agravado, sequer citada e, portanto, ouvido. Diante do exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator